Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. MANDADO DE LOCALIZAÇÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. FINALIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE MANIFESTA OU AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, após a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, determinou a expedição de mandado de localização com cláusula de apresentação imediata ao juízo.
2. A impetração sustenta que a medida seria ultra petita, destituída de previsão legal e de fundamentação concreta, por configurar indevida condução coercitiva, com restrição ilegítima à liberdade de locomoção e violação aos arts. 5o, LXI e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.
3. Não se evidencia constrangimento ilegal quando a providência impugnada é adotada após sucessivas e infrutíferas tentativas de localização e citação do acusado, inclusive por meios ordinários, expedição de carta precatória, contato remoto e posterior citação por edital, a revelar o exaurimento progressivo das alternativas menos gravosas para o regular prosseguimento da persecução penal.
4. A cláusula de apresentação imediata, no contexto delineado, não se qualifica, de plano, como imposição autônoma de cautelar pessoal nem se equipara automaticamente à condução coercitiva vedada para interrogatório, porquanto dirigida à localização do acusado e à viabilização de sua citação pessoal, com o propósito de lhe dar ciência formal da acusação e restabelecer o exercício da defesa.
5. Inviável o reconhecimento de julgamento ultra petita quando a determinação judicial guarda pertinência funcional com o pedido de localização do réu e se apresenta como desdobramento operacional voltado à efetividade da diligência, especialmente diante de elementos indicativos de que o acusado tinha ciência das tentativas de citação e resistia à sua formalização.
6. A fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora mostra-se idônea e suficiente, pois explicita o histórico de insucesso das diligências anteriores, a necessidade de evitar a inércia estatal após a suspensão prevista no art. 366 do CPP e a distinção entre medida de localização para fins de citação e condução coercitiva para participação em atos processuais.
7. A alegação de existência de meios menos gravosos não prospera quando os instrumentos ordinários já foram empregados sem êxito, de modo que a providência questionada se revela adequada, proporcional e voltada à concretização da marcha processual, sem demonstração de restrição desarrazoada ou intensa ao direito de locomoção.
8. Em se tratando de ação penal relativa à ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se ao Estado adotar medidas razoáveis para assegurar a efetividade da jurisdição penal e a proteção da vítima, inexistindo, na hipótese, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem.
9. Ordem conhecida e denegada.